Tribunal: TJDFT
Processo: 0027390-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL RURAL. DESCONSTITUIÇÃO. ALIENAÇÃO APÓS INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 185 do Código Tributário Nacional, presume-se fraude à execução a alienação de bens do devedor após sua inscrição em dívida ativa. Tal presunção, porém, é afastada caso houver a reserva de bens ou rendas suficientes para o pagamento do débito, conforme dispõe o parágrafo único do referido artigo.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.141.990/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN é absoluta, não necessitando de comprovação ou não da boa-fé do comprador.
3. No caso dos autos, a inscrição do devedor tributário ocorreu em 11/06/2008 e a alienação do bem em 04/11/2008. Logo, não tendo outros bens ou rendas para garantir a dívida, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de desconstituição da penhora realizada nos autos da execução fiscal, diante da presunção de fraude à execução apontada no art. 185 do CTN. Precedentes.
4. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
5. Honorários majorados.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.